Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727057-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE PINHEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débitos, indeferiu tutela de urgência “para que seja determinado à requerida que restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica, diante da inexistência de débito superior a 90 dias em aberto, bem como seja determinado à ré que proceda com a cobrança de forma separada das parcelas do acordo e do débito vincendo relacionado ao consumo mensal de energia”. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) estava inadimplente com as faturas de energia, tendo realizado acordo em set/2023 para pagamento parcelado do débito, mediante cobrança das parcelas nas faturas regulares do imóvel; 2) como o valor da parcela do acordo (R$ 514,47) e o valor do consumo regular de energia passaram a ser cobrados na mesma conta, não conseguiu honrar o pagamento das faturas de março, abril e maio de 2024, razão pela qual teve o fornecimento de energia elétrica cortado em 28 de maio de 2024, todavia, conseguiu efetuar o pagamento dessas faturas (ID 61026549) e o serviço foi restabelecido; 3) a conduta da ré de efetuar o corte por débitos superiores a 90 dias vai de encontro ao disposto na Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL e a jurisprudência do STJ e do TJDFT. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que se abstenha de “efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica para a residência da parte recorrente, em razão de uma elevada cobrança mensal feita de forma abusiva” e, no mérito, “a condenação da parte recorrida a separar as faturas do acordo e do consumo mensal, a partir da leitura de maio de 2024”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 357 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. No caso, embora a agravante tenha celebrado acordo para parcelamento do débito em relação a faturas pretéritas e tenha autorizado essa cobrança nas faturas vincendas, entendo que o corte no fornecimento de energia elétrica não pode se dar em razão do inadimplemento desse acordo, mas tão somente das faturas vencidas a menos de 90 dias, razão pela qual caberia à agravada emitir faturas separadas, a fim de evitar essa situação. Nesse sentido: “(...) 1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL e Tema n. 699 do c. STJ). 2. A emissão de um único boleto com vencimento em setembro de 2023, referente à cobrança do consumo dos meses de agosto de 2021 a abril de 2023, revela razão à pretensão recursal, tendo em vista que a cobrança de dívidas pretéritas, relativas a inadimplemento superior a 90 (noventa) dias, obsta a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. (...)” (Acórdão 1864498, 07054974520248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. O entendimento atual é no sentido da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, em face do inadimplemento do consumidor, desde que observados alguns parâmetros e requisitos, quais sejam: 1) os débitos devem ser atuais; 2) necessidade de aviso prévio; 3) havendo discussão judicial, não pode haver interrupção. 4. É com base nesse entendimento jurisprudencial que a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL edita a Resolução 1.000/2021 cujos arts. 356 e 357, caput, estabelecem os casos e o período em que é lícita a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 5. Assim, não é possível a interrupção do serviço de energia elétrica se o débito do consumidor é antigo: apenas inadimplemento recente (90 dias) enseja o corte. 6. Nesse contexto, a companhia, ao exigir o pagamento de parcelamento relativo às dívidas antigas na mesma fatura daquelas recentes, acaba por misturar débitos atuais e antigos, estimular situação de inadimplência e tentar afastar entendimento consagrado pela jurisprudência no sentido de que só débitos recentes ensejam o corte do fornecimento da energia elétrica. 7. Em outras palavras, o acordo de parcelamento, da forma como firmado entre as partes, é abusivo: impõe o pagamento de toda a dívida ao se faturar conjuntamente os débitos antigos e os recentes. (...)” (Acórdão 1855713, 07138586420238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a essencialidade do serviço prestado pela agravada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica para a residência da agravante, salvo em caso de inadimplemento de faturas recentes (art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator